Tribunal: STF
Processo: RE 1467797
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (eDOC 6, p. 1-14), de cuja ementa transcrevo:



    “POLICIAIS MILITARES — HOMICÍDIO PERPETRADO CONTRA CIVIL — ARQUIVAMENTO INDIRETO — RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO — ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM — JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — RECURSO PROVIDO” (eDOC 6, p. 2; grifos originais).



    No RE (eDOC 10, p. 1-8), interposto pela defesa, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, aponta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVII; 124; e 125, § 4º, da mesma Carta, além de ter sido indicada a repercussão geral do tema de índole constitucional. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 11, p. 1-6).



     



    Admitiu-se o processamento somente deste RE (eDOC 15, p. 1-5).



    Daí a interposição de AREsp (eDOC 18, p. 1-6).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.264.343/SP (eDOC 36, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 38-66). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 73, p. 1). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo não seguimento do RE” e requereu, “após o julgamento do feito, a remessa dos autos à origem para que a lide tenha prosseguimento no Tribunal do Júri” (eDOC 80, p. 1-6).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar, sobretudo diante da jurisprudência iterativa desta Suprema Corte sobre o tema em apreço. 



    Destaco, pois, da decisão que proferi no RE 1.351.686/SP, por mim relatado, DJe 17.2.2022, interposto pelo MP/SP: 



    “(...)



    Preliminarmente, consoante asseverado pelo Representante do MPF, ‘Essa Suprema Corte tem firme entendimento no sentido de que, a ressalva posta no § 4º do art. 125 da Constituição Federal, estabelece a competência do Tribunal do Júri e, por conseguinte, a atuação do promotor de justiça do Estado nos casos de crime contra a vida, praticado por policial militar contra cidadão civil. (…) Nessa linha de intelecção, compete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não ao Juiz Militar, como ocorreu no caso presente, decidir sobre a configuração ou não de crime doloso contra a vida, praticado por policiais militares contra civil. Consequentemente, o exame de qualquer elemento configurador do crime, ou da presença de eventuais excludentes de ilicitude, é atribuição do Tribunal do Júri e do membro do Parquet com atuação perante este Tribunal.’(eDOC 21, p. 3; grifos nossos). 



    Assentada essa premissa, considero aplicáveis, ao caso, os julgados desta Corte mencionados pelo recorrente (eDOC 11, p. 1-21), bem como pelo MPF na condição de custos legis (eDOC 21, p. 1-4).



    Assim, sobre o tema, também destaco o recente acórdão proferido no RE 1.330.424 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2021, de cuja ementa transcrevo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO DOLOSO CONTRA CIVIL PRATICADO POR MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Compete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não à Justiça Castrense, decidir sobre a ocorrência ou não de crime doloso contra a vida praticado por policiais militares contra civil e, por consequência lógica, deliberar sobre a presença dos elementos do suposto crime. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.’



    No mesmo sentido: RE 1.322.889 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.9.2021; RE 1.224.733 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019; dentre outros.’ 



    Acentuo que ambas as Turma desta Corte têm mantido citado entendimento; para tanto, consigno os seguintes acórdãos assim ementados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES CONTRA CIVIL. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.426.609 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. POLICIAL MILITAR. CRIME PRATICADO CONTRA A VIDA DE VÍTIMA CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES. 



    I – Nos termos do art. 125, § 4°, da Constituição Federal, compete ao Tribunal do Júri o julgamento de supostos crimes dolosos praticados por policiais militares contra a vida de vítima civil. 



    II - A Justiça Militar é incompetente para decidir sobre a existência de excludente de ilicitude em inquérito no qual se apure crime contra a vida praticado por militar em serviço contra civil. 



    III - Agravo regimental, a que se nega provimento.” (RE 1.412.761 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



     



    Ainda no mesmo sentido: RE 1.279.254 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2023; RE 1.412.709 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2023; RE 1.426.609 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, transcrevo da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    Além disso, na espécie a decisão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, ao prover o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, de reconhecer a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço contra vítima civil está de acordo com a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, conforme decisões recentes das suas duas turmas: 



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional. Processual penal militar. Competência. Arquivamento indireto de IPM. Crime doloso contra a vida de civil praticado por policial militar. Competência do tribunal do júri. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a firme orientação jurisprudencial da Suprema Corte, compete ao tribunal do júri o julgamento de supostos crimes dolosos praticados por policiais militares contra a vida de vítimas civis. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento’. (RE 1412709 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. POLICIAL MILITAR. CRIME PRATICADO CONTRA A VIDA DE VÍTIMA CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRECEDENTES. I – Nos termos do art. 125, § 4°, da Constituição Federal, compete ao Tribunal do Júri o julgamento de supostos crimes dolosos praticados por policiais militares contra a vida de vítima civil. II - A Justiça Militar é incompetente para decidir sobre a existência de excludente de ilicitude em inquérito no qual se apure crime contra a vida praticado por militar em serviço contra civil. III - Agravo regimental, a que se nega provimento’. (RE 1412761 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023)



    Diante de tais considerações, mostra-se acertada a decisão na origem com base no entendimento de que o acórdão recorrido, ao determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre excludente de ilicitude em caso de crime doloso contra a vida cometido por policial militar contra civil, não sendo permitido ao Juízo da Justiça Militar estadual efetuar o trancamento do inquérito policial militar e abster-se de remeter os autos ao Juízo competente.” (eDOC 80, p. 5-6) 



    Do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente RE.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente